Tribunal: TJDFT
Processo: 0704000-58.2022.8.07.0002
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0704000-58.2022.8.07.0002 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DANIELLE SOUZA BITTAR RECORRIDO: TIM S/A DECISÃO Ressalto inicialmente que o juízo de admissibilidade cabe ao juiz da Turma Recursal, independentemente da análise do juízo a quo. Na interposição do Recurso Inominado a parte recorrente não requereu gratuidade de justiça e nem juntou os devidos comprovante de preparo e custas judiciais. Assim, concedo o prazo de dois dias úteis para a recorrente demonstrar que houve o pagamento tempestivo das custas e preparo, sob pena de deserção (CPC, art. 99, §7o c/c Lei n. 9099/95, art. 42, § 1o). GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito